Tribunal: TJDFT
Processo: 0735046-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735046-34.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANDRO FERREIRA DE CARVALHO, CLERIA MARIA MARTINS COSTA DE CARVALHO APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E C I S Ã O Trata-se Apelação, com pedido de concessão de gratuidade de justiça, interposta por Evandro Ferreira de Carvalho e Cléria Maria Martins Costa de Carvalho em face da r. sentença (ID 63113663) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Condomínio Jardins das Acácias, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os ora Apelantes a promoverem a limpeza, higienização e organização da área externa de lote denominado casa H19, situada na Rua “H”, da Quadra QC14, Avenida Mangueiral, inserido no Condomínio Jardins das Acácias. No despacho de ID 63342267, oportunizou-se aos Apelantes a juntada aos autos da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam e outros que entendessem pertinentes, de modo a demonstrar que preenchem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Os Apelantes peticionaram (ID 63769133) para informar a impossibilidade de apresentação dos documentos solicitados em razão da internação do primeiro Apelante (Evandro) em UTI, para tratamento de cistite e da inabilidade técnica da segunda Apelante para manejar arquivos digitais. Requereram a utilização do sistema de pesquisa SISBAJUD para aferir a movimentação econômica das partes. É breve relato. Decido. A despeito dos argumentos deduzidos, inviável o deferimento da medida pleiteada. Os postulantes da gratuidade de justiça têm o ônus de apresentar os extratos bancários das próprias contas, bem como os documentos que comprovem a alegada situação de hipossuficiência, não cabendo ao Poder Judiciário suprir a inércia das partes. Ressalte-se que, ainda que estivessem impossibilitados de providenciar os extratos bancários, os referidos documentos não são os únicos meios de prova da hipossuficiência, podendo ser apresentados declarações de imposto de renda, faturas de cartão de crédito, carteira de trabalho e histórico do INSS entre outros. Diante disso, indefiro o pedido de pesquisa SISBAJUD. Entretanto, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada, sob consequência de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator